Tribunal: TJSP
Processo: 2029766-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo interno. Decisão que não conheceu o agravo de instrumento por considerá-lo deserto e prejudicado. Determinação de recolhimento de preparo, sob pena de deserção, não foi objeto de agravo interno. Ainda que se admitisse o processamento do recurso sem o preparo, ele ficou prejudicado pela extinção da ação originária. Decisão mantida. Recurso desprovido.